Tribunal: TJES
Processo: 0000216-55.2023.8.08.0066
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Incêndio; Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000216-55.2023.8.08.0066

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: TALES XAVIER SILVA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000216-55.2023.8.08.0066

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: TALES XAVIER SILVA, MARCELO PRATES MOREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: NATALIA DOS SANTOS - ES31410-A

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE INCÊNDIO E AMEAÇA (ART. 250 E ART. 147 DO CP). VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. TESE DE CONSUNÇÃO AFASTADA. DOSIMETRIA DA PENA. CONSEQUÊNCIAS EXTRAPENAIS. HONORÁRIOS DE ADVOGADO DATIVO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação Criminal interposta por Tales Xavier Silva e Marcelo Prates Moreira contra sentença que os condenou pela prática de crime de incêndio. O réu Tales foi condenado, ainda, por três crimes de ameaça, sendo um deles no contexto de violência doméstica contra a ex-companheira. A defesa busca a aplicação do princípio da consunção para que as ameaças sejam absorvidas pelo incêndio, a revisão da dosimetria das penas alegando
bis in idem
e a fixação de honorários complementares pela atuação em segundo grau.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o crime de incêndio deve absorver os crimes de ameaça em razão do princípio da consunção; (ii) saber se houve ilegalidade na dosimetria da pena, especificamente quanto à valoração dos motivos e das consequências extrapenais do delito; e (iii) saber se são devidos honorários advocatícios complementares à defensora dativa pela atuação na fase recursal.

III. Razões de decidir

3. Inviável a aplicação do princípio da consunção entre os delitos de incêndio e ameaça, uma vez que as condutas possuem autonomia temporal e material, desígnios distintos e tutelam bens jurídicos diversos (incolumidade pública vs. liberdade psíquica).

4. Inexistência de
bis in idem
na dosimetria de Tales Xavier Silva, pois, embora o magistrado tenha mencionado os motivos na primeira fase, a exasperação da pena fundamentou-se efetivamente nas consequências extrapenais, sendo a motivação fútil considerada apenas como agravante na segunda fase.

5. Mostra-se legítima a valoração negativa das consequências extrapenais, dado que a destruição do único meio de locomoção e trabalho da vítima resultou na perda de seu emprego e moradia, o que extrapola o dano patrimonial inerente ao tipo penal.

6. É devida a fixação de honorários advocatícios complementares em favor da advogada dativa NATALIA DOS SANTOS (OAB/ES 31.410), em razão do trabalho adicional realizado em sede recursal.

IV. Dispositivo e tese

7. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, apenas para arbitrar honorários advocatícios à defensora dativa NATALIA DOS SANTOS (OAB/ES 31.410) no valor de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), mantendo-se a sentença condenatória de primeiro grau em sua integralidade no tocante ao mérito.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
TALES XAVIER SILVA e MARCELO PRATES MOREIRA,
inconformados com a r. Sentença, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para:

a) CONDENAR o acusado TALES XAVIER SILVA, qualificado nos autos, pelos crimes previstos nos art. 250,
caput
, do Código Penal e art. 147, também do Código Penal, por três vezes, sendo um dos crimes (em relação à vítima TAMARA DA SILVA FIRME), com incidência da Lei Federal 11.340/2006 à pena de
3 (três) anos, 11 (onze) meses e 7 (sete) dias de reclusão, 6 (seis) meses e 9 (nove) dias de detenção e 119 dias-multa
, em regime inicial de cumprimento de pena no semiaberto;

b) CONDENAR o acusado MARCELO PRATES MOREIRA, qualificado nos autos, pelo crime previsto no art. 250,
caput
, c/c 62, inciso IV, ambos do Código Penal à pena de
3 (três) anos, 11 (onze) meses e 7 (sete) dias de reclusão e

119 (cento e dezenove) dias-multa,
em regime inicial de cumprimento de pena no semiaberto.

A defesa, no id.
18959930
, pugna para o acusado
Tales Xavier Silva
: a) Reforma da r. sentença para reconhecer a aplicação do princípio da consunção, com a absorção dos crimes de ameaça (Art. 147 CP) pelo delito de incêndio (Art. 250 CP), ou, subsidiariamente, a aplicação da continuidade delitiva (Art. 71 CP), afastando-se o concurso material; b) Readequar a dosimetria da pena para o crime de incêndio (Art. 250 CP), afastando-se o
bis in idem
na valoração dos motivos e readequando-se a valoração das consequências extrapenais, para que a pena-base seja fixada no mínimo legal. c) Readequar a dosimetria das penas para os crimes de ameaça (Art. 147 CP) contra Sérgio Pereira dos Santos, afastando-se o
bis in idem
na valoração dos motivos e readequando-se a valoração das consequências extrapenais, para que as penas-base sejam fixadas no mínimo legal e; d) Consequentemente, reduzir a pena definitiva imposta ao réu Tales Xavier Silva. Para o acusado
Marcelo Prates Moreira:
a) Readequar a dosimetria da pena para o crime de incêndio (Art. 250 CP), readequando-se a valoração das consequências extrapenais, para que a pena-base seja fixada no mínimo legal, com a consequente redução da pena definitiva. E a fixação dos honorários advocatícios complementares pelo trabalho dativo desenvolvido por essa causídica.

Contrarrazões no id.
18959932
, pelo não provimento do recurso.

Parecer ministerial no id.
19356007
, por intermédio do Procurador Benedito Leonardo Senatore, pelo não provimento dos recursos.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000216-55.2023.8.08.0066

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: TALES XAVIER SILVA, MARCELO PRATES MOREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: NATALIA DOS SANTOS - ES31410-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, narra a denúncia:

[...]Consta no Inquérito Policial 090/2023 e BU. 51537282 às fls. 04/09 em anexo, que servem de base para a presente denúncia que, no dia 22 de junho de 2023, por volta das 00h30min; o denunciado MARCELO PRATES MOREIRA, à mando do denunciado TALES XAVIER SILVA causou incêndio expondo a perigo e causando dano ao patrimônio pertencente à Sérgio Pereira dos Santos, qual scja, uma motocicleta de marca/modelo Honda CG 125 FAN, placa MQV-6197. E ainda o denunciado TALES XAVIER SILVA, ameaçou de causar mal injusto e grave às vítimas Sérgio Pereira dos Santos e Tamara da Silva Firme, sua ex-namorada e o atual namorado dela.

Deflui-se que, o denunciado Tales Xavier Silva, possuía um relacionamento amoroso com a Sr. Tamara da Silva Firme por um período de um mês, e que após esta se manifestar pelo fim do namoro, o denunciado, entre os dias 15 a 22 de junho de 2023, passou a frequentar resteradamente as imediações da casa de Tamara e ameaçá-la de morte, bem como, o seu atual namorado, Sérgio Pereira dos Santos.

Constando ainda que no dia 15/06/2023, o denunciado Tales ameaçou de matar e agredir Tamara e sua família.

Conforme o teor do Relatório de Investigação acostado à fl. 44, na noite do dia 22 de junho, por volta das 00h30min, denunciado Marcelo Prates Moreira, a mando do denunciado Tales, ateou fogo na motocicleta da vítima, Sérgio Pereira dos Santos, tendo recebido pedras de crack como forma de pagamento pela ação criminosa.

Vale salientar que, no dia seguinte ao fato o denunciado Tales, abordou a Sr Rita de Cassia da Silva, mãe de Tamara, disse que "não havia feito nada, mas, que tinha mandado alguém fazer", se referindo ao crime de incêndio praticado contra bem móvel de Sérgio, conforme declarações à fl. 16.

De acordo com ao autos, o denunciado Tales, no dia 23/06/2023, pela manhã, no centro do município de Marilândia, mais precisamente em frente ao CEFAS, abordou a genitora de Tamara, a Sr. Rita de Cassia da Silva e ameaçou de causar mal injusto e grave, à vitima Sérgio, afirmando que se o "Sérgio subir o morro, será assassinado" ainda disse que, o "que aconteceu ontem foi só um aviso" fazendo referência ao incêndio da motocicleta!

Autoria e materialidade indene de dúvidas diante do BU nº 51537282 às fls. 04/09, Auto de Constatação de Incêndio às fls. 12/15, Relatório de Investigação às fls. 44/49, Relatório de Investigação às fls.58 58/60 mídia de registro de imagens à fl. 65, Relatório de Investigação às fls.69 69/70 Relatório Final às fls. 71/75.

[...]

Como relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
TALES XAVIER SILVA e MARCELO PRATES MOREIRA,
inconformados com a r. Sentença, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para:

a) CONDENAR o acusado TALES XAVIER SILVA, qualificado nos autos, pelos crimes previstos nos art. 250,
caput
, do Código Penal e art. 147, também do Código Penal, por três vezes, sendo um dos crimes (em relação à vítima TAMARA DA SILVA FIRME), com incidência da Lei Federal 11.340/2006 à pena de
3 (três) anos, 11 (onze) meses e 7 (sete) dias de reclusão, 6 (seis) meses e 9 (nove) dias de detenção e 119 dias-multa
, em regime inicial de cumprimento de pena no semiaberto;

b) CONDENAR o acusado MARCELO PRATES MOREIRA, qualificado nos autos, pelo crime previsto no art. 250,
caput
, c/c 62, inciso IV, ambos do Código Penal à pena de
3 (três) anos, 11 (onze) meses e 7 (sete) dias de reclusão e

119 (cento e dezenove) dias-multa,
em regime inicial de cumprimento de pena no semiaberto.

A defesa, no id. 18959930, pugna para o acusado
Tales Xavier Silva
: a) Reforma da r. sentença para reconhecer a aplicação do princípio da consunção, com a absorção dos crimes de ameaça (Art. 147 CP) pelo delito de incêndio (Art. 250 CP), ou, subsidiariamente, a aplicação da continuidade delitiva (Art. 71 CP), afastando-se o concurso material; b) Readequar a dosimetria da pena para o crime de incêndio (Art. 250 CP), afastando-se o
bis in idem
na valoração dos motivos e readequando-se a valoração das consequências extrapenais, para que a pena-base seja fixada no mínimo legal. c) Readequar a dosimetria das penas para os crimes de ameaça (Art. 147 CP) contra Sérgio Pereira dos Santos, afastando-se o
bis in idem
na valoração dos motivos e readequando-se a valoração das consequências extrapenais, para que as penas-base sejam fixadas no mínimo legal e; d) Consequentemente, reduzir a pena definitiva imposta ao réu Tales Xavier Silva. Para o acusado
Marcelo Prates Moreira:
a) Readequar a dosimetria da pena para o crime de incêndio (Art. 250 CP), readequando-se a valoração das consequências extrapenais, para que a pena-base seja fixada no mínimo legal, com a consequente redução da pena definitiva. E a fixação dos honorários advocatícios complementares, pelo trabalho dativo desenvolvido por essa causídica.

Pois bem.

1. Do Mérito e da Tese de Consunção (Réu Tales)

A defesa sustenta que as ameaças foram meios ou desdobramentos do incêndio, devendo ser por ele absorvidas.

Tal tese não resiste à análise dos autos.

Como bem pontuado pelo magistrado de piso e pelo
Parquet
, as condutas possuem autonomia temporal e desígnios distintos.

A ameaça contra Tamara ("se não fosse dele, não seria de mais ninguém") ocorreu antes do incêndio, fruto de sentimento de posse.

Já as ameaças contra Sérgio ocorreram após a consumação do incêndio: primeiro, afirmando que a queima da moto foi "apenas um aviso"; segundo, enviando recado de que Sérgio "seria assassinado" caso subisse o morro.

Dessa forma, o incêndio não esgotou a potencialidade lesiva das ameaças, mas foi utilizado como instrumento de reforço, para intimidar as vítimas em momentos subsequentes.

Além disso, os bens jurídicos são diversos: o art. 250 do CP tutela a incolumidade pública e o patrimônio, enquanto o art. 147 do CP protege a liberdade psíquica.

Portanto, correta a aplicação do concurso material (art. 69, CP).

2. Dos Depoimentos e da Autoria

A prova oral colhida em juízo é robusta e confirma a autoria delitiva:

Marcelo Prates Moreira (Réu):
Confessou ter ateado fogo na moto a mando de Tales, descrevendo que usou combustível retirado do próprio veículo e recebeu promessa de drogas como pagamento.

Tales Xavier Silva (Réu):
Admitiu ter mandado Marcelo incendiar a motocicleta por ciúmes e sentimento de traição.

Tamara da Silva Firme (Vítima):
Confirmou as ameaças de Tales e o deboche dele no dia seguinte ao incêndio, dizendo: "nossa, coitada da moto, quem dera se não tivesse sido eu quem mandou queimar".

Sérgio Pereira dos Santos (Vítima):
Relatou ter acordado com a moto em chamas, reconhecendo Marcelo pelas tatuagens através de imagens de videomonitoramento, e confirmou as ameaças posteriores que o fizeram perder o emprego.

Rita de Cássia da Silva (Testemunha):
Mãe de Tamara, confirmou ter sido abordada por Tales, que tratou o crime como um "aviso" e ameaçou matar Sérgio caso ele fosse visto no morro.

3. Da Dosimetria da Pena

Inexistência de
bis in idem
(Tales): A defesa alega que os motivos foram valorados duas vezes.

Contudo, o magistrado reconheceu a relevância dos motivos na primeira fase, mas, expressamente, deixou de exasperar a pena-base por esse fundamento, ao consignar que eles já integravam a agravante do motivo fútil (2ª fase).

A elevação da pena-base decorreu, efetivamente, das consequências extrapenais desfavoráveis.

Consequências Extrapenais (Ambos os réus): A valoração negativa é legítima.

A perda do único meio de trabalho e locomoção da vítima, que culminou na perda de seu emprego e moradia rural, extrapola o dano patrimonial comum ao tipo penal.

Quanto a Marcelo, embora executor, ao aceitar destruir patrimônio alheio, em contexto de vingança, assume o risco das repercussões sociais e econômicas naturais de sua conduta.

4. Honorários Advocatícios Dativos

Considerando o trabalho desenvolvido pela ilustre advogada NATALIA DOS SANTOS (OAB/ES 31.410) na fase recursal, faz-se necessária a complementação dos honorários advocatícios.

Diante do zelo profissional e da complexidade da causa, arbitro o valor de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais) pela atuação neste grau de jurisdição.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO aos recursos de apelação, exclusivamente, para arbitrar honorários advocatícios à defensora dativa, NATALIA DOS SANTOS (OAB/ES 31.410), no valor de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), mantendo a sentença de primeiro grau em todos os seus demais termos e fundamentos.

É como voto.

*Este texto foi redigido com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)